Tribunal: TJES
Processo: 5000950-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000950-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000950-22.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
). POSSE IRREGULAR DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (
ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, na forma da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não caracteriza manifesto constrangimento ilegal, tendo em vista que o júri fora designado para 16/11/2023, o que reforça a inexistência de manifesto constrangimento ilegal.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000950-22.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAUL MATHEUS SANTOS DIAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº
0002188-74.2018.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
01/4/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art.
121,
§ 2º, I, III
e IV,
do Código Penal, e no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

No caso em tela, o paciente e o corréu EVANDRO SILVA SANTOS foram denunciados pela prática do crime previsto no
art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

Colhe-se das decisões de primeiro grau que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos no dia 01/4/2018, às 00h48min, na Rua Carangola, nº 121, Praia do Morro, Guarapari-ES, quando o paciente, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e em unidade de desígnios com o corréu Evandro Silva Santos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Walace da Glória Miguel, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 35/38, que ocasionaram sua morte.

O paciente foi preso em flagrante no dia dos fatos (01/4/2018). Denunciados, o magistrado recebeu a inicial em 03/5/2018.

Devidamente processados, foi proferida decisão de
pronúncia
na data de 17/8/2021, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, determinando a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal, bem como mantendo a prisão preventiva do ora paciente e determinando a soltura do corréu.

Oferecido Recurso em Sentido Estrito pelo corréu Evandro Silva Santos, o feito fora remetido a este Tribunal de Justiça em 06/12/2021, havendo o julgamento na data de 28/7/2022.

Inicialmente, saliento que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 04 (quatro) anos, o que
não é irrisório
, mas também não pode ser considerado excessivo.

Ademais, encerrada a instrução criminal e
proferida decisão de pronúncia
, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, na forma da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Por fim, cumpre acrescentar que, segundo o Juízo de origem, o júri foi designado para 16/11/2023, o que reforça a inexistência de manifesto constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)